Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006477-34.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS - CPF: 478.659.098-37 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), PAULO LUIZ DE MORAES - CPF: 012.200.631-34 (EMBARGANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), DANIELA UGEDA PEREIRA - CPF: 479.711.378-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. VEDAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES DO COLEGIADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para autorizar a penhora e avaliação de bens imóveis do executado, mantendo, no mais, a decisão agravada, apesar da existência de decisão anterior do próprio Colegiado determinando a suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao autorizar atos constritivos em execução anteriormente suspensa por prejudicialidade externa e, em consequência, se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para restabelecer a suspensão integral do feito executivo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos modificativos quando a correção do vício altera o resultado da decisão.

4. O Colegiado já havia reconhecido, em precedente vinculante interno, a existência de prejudicialidade externa, determinando a suspensão integral da execução até o julgamento definitivo de ação civil pública correlata, nos termos dos arts. 921, I, e 313, V, “a”, do CPC.

5. A autorização posterior de penhora e avaliação de bens revela incompatibilidade lógica com a suspensão previamente determinada, porquanto a constrição patrimonial integra o próprio iter executivo, não se distinguindo, na hipótese, como ato meramente preparatório.

6. A admissão de atos constritivos durante a suspensão compromete a coerência do sistema jurisdicional, afronta a autoridade dos precedentes do próprio órgão julgador e vulnera os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões.

7. Inexistindo fato novo apto a justificar a superação do entendimento anteriormente firmado, impõe-se a adequação do acórdão embargado à orientação consolidada, com o afastamento de qualquer medida constritiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para negar provimento ao agravo de instrumento, restabelecendo a suspensão integral da execução.

Tese de julgamento:

“1. Reconhecida a prejudicialidade externa, a suspensão da execução impede a prática de quaisquer atos constritivos, inclusive penhora e avaliação de bens.

2. A autorização de medidas executivas durante a suspensão configura contradição interna do julgado, passível de correção por embargos de declaração com efeitos modificativos.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006477-34.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: PAULO LUIZ DE MORAES

EMBARGADO: BANCO SISTEMA S.A

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO LUIZ DE MORAES
em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, ao julgar agravo de instrumento interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
, deu parcial provimento ao recurso para autorizar a penhora e avaliação de bens imóveis do executado, mantendo, no mais, a decisão agravada.

Sustenta o embargante a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a decisão embargada destoa de entendimento anteriormente firmado por este Colegiado, notadamente no julgamento da Apelação no 0005689-09.2018.8.11.0003, em que, em sede de embargos de declaração, foi determinada a suspensão da execução até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública no 0016674-30.2015.4.01.3600. Aduz, ainda, que idêntica orientação foi reiterada no Agravo de Instrumento no 1033694-86.2025.8.11.0000, no qual se negou provimento ao recurso, mantendo-se a suspensão do feito executivo.

Afirma que a autorização de atos constritivos, ainda que sob a forma de penhora, implica violação à autoridade dos referidos julgados e conduz à possibilidade de duplicidade de garantias, haja vista a existência de crédito já habilitado em demanda de natureza federal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição apontada e restabelecida a suspensão integral da execução.

Em contrarrazões, o
BANCO SISTEMA S.A.
suscita preliminar de intempestividade dos embargos de declaração e, no mérito, pugna pela rejeição do recurso, sustentando a inexistência de vício no acórdão embargado, bem como a possibilidade de adoção de medidas constritivas mesmo diante da suspensão do feito, em caráter preparatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se à integração do julgado quando verificada obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo admissível, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos modificativos quando a correção do vício implicar, logicamente, a alteração do resultado.

No caso em exame, verifica-se a existência de contradição relevante no acórdão embargado, apta a comprometer a coerência interna da prestação jurisdicional.

Isso porque, quando do julgamento da Apelação no 0005689-09.2018.8.11.0003, este Colegiado, em sede de embargos de declaração, reconheceu expressamente a existência de prejudicialidade externa, determinando a suspensão do trâmite da execução no 0000731-53.2013.8.11.0003 até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública no 0016674-30.2015.4.01.3600, nos termos dos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, conforme se extrai dos fundamentos ali lançados .

Transcrevo a ementa:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VICIOS APONTADOS – REDISCUSSÃO PARCIAL DE SITUAÇÃO JÁ PERFEITAMENTE ESCLARECIDA NO VOTO – REJEIÇAO – OMISSÃO DO VOTO DIVERGENTE – MODIFICAÇÃO. Embargos conhecidos e parcialmente providos. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, servindo para aprimoramento do julgado, trata-se de verdadeira contribuição ao devido processo legal.

2. Neste viés, tendo o embargante trazido três aspectos e, divisando que apenas um deve ser considerado, já que os demais são aspectos em que existe mera divergência quanto a tese apresentada, fundamentada e discutida nos autos, pretensão de emplacar teses vencidas, os embargos de declaração devem ser conhecidos no seu aspecto total. Contudo, devem ser providos tão somente naquele tópico onde está demonstrado a existência do vício da contradição. 3.
Embargos conhecidos e providos em parte, rejeitando os tópicos pertinentes a existência das prescrições do titulo e intercorrente devem ser rejeitadas por se tratarem de expedientes onde a parte pretende valer sua tese já exaustivamente debatida e julgada. Contudo, acata-se em parte o tópico pertinente ao destino do processo de execução e, neste viés, mantém o voto da relatora onde, fazendo suas razões determinou: Diante da prejudicialidade externa, determino a suspensão do trâmite processual da Ação de Execução no 0000731- 53.2013.8.11.0003, nos termos do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, até que sobrevenha o resultado definitivo da Ação Civil Pública no 0016674-30.2015.4.01.3600’
.
(N.U 0005689-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

Referida orientação foi posteriormente reiterada por esta mesma Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento no 1033694-86.2025.8.11.0000, ocasião em que se negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão que determinou a suspensão do feito executivo, justamente em observância ao comando estabelecido no referido acórdão da apelação, assentando-se que o prosseguimento da execução ou a prática de atos constritivos implicaria afronta à autoridade do julgado e risco de decisões conflitantes.

Nesse contexto, a autorização, no acórdão ora embargado, de penhora e avaliação de bens imóveis do executado revela-se incompatível com o entendimento anteriormente consolidado por este Colegiado, que determinou a suspensão do processo executivo em sua integralidade, sem ressalvas quanto à prática de atos de constrição patrimonial.

A distinção entre atos preparatórios e atos executivos propriamente ditos não se sustenta na hipótese concreta, porquanto a determinação de suspensão decorre de prejudicialidade externa diretamente relacionada à própria validade e exigibilidade do crédito, circunstância que impede o regular desenvolvimento de qualquer fase da execução, inclusive aquela voltada à constrição de bens.

Admitir a prática de atos constritivos durante o período de suspensão equivaleria, em última análise, a esvaziar o conteúdo vinculante da decisão anteriormente proferida por este órgão colegiado, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da coerência do sistema jurisdicional.

Ressalte-se, ademais, que não se verifica a superveniência de fato novo juridicamente relevante capaz de justificar a revisão do entendimento anteriormente firmado, permanecendo hígida a situação de dependência entre a execução e o desfecho da ação civil pública em trâmite na Justiça Federal.

Diante desse cenário, a correção da contradição apontada impõe a adequação do acórdão embargado aos precedentes do próprio Colegiado, com o consequente afastamento da autorização de atos constritivos e a manutenção da suspensão integral do feito executivo.

Por conseguinte, ACOLHO os embargos de declaração com efeitos modificativos, para negar provimento ao agravo de instrumento, restabelecendo-se a plena observância da orientação firmada nos autos da Apelação no 0005689-09.2018.8.11.0003 e do Agravo de Instrumento no 1033694-86.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026